Tribunal: TJDFT
Processo: 0752118-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0752118-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANTOS &amp; SANTIAGO LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme certificado pelo Oficial de Justiça, o mandado de intimação do agravado não foi cumprido em razão da sua não localização no endereço informado (ID Num. 22925881). Diante do exposto, intime-se a parte Agravante para fornecer o endereço completo e atual do agravado, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator